Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703482-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Por decisão unilateral desta relatoria (Id 68477172), foram Indeferidos os benefícios da justiça gratuita à parte agravante, com a determinação de recolhimento do preparo, e, consequentemente, indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comprovado o recolhimento do preparo (Id 69251847). Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora